Tribunal: TJSP
Processo: 2252235-62.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Calúnia qualificada – Medida cautelar de suspensão do exercício da Advocacia – Peculiaridades do caso concreto que evidenciam a inviabilidade técnica de manutenção da medida – inteligência dos arts. 319 e 282, § 2o, do Código de Processo Penal – Decisão revogada – liminar convalidada – Segurança concedida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é
impetrante ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE SÃO
PAULO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE CATANDUVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONCEDERAM a segurança,
para, confirmando-se a liminar outrora deferida, revogar a medida cautelar
vergastada, a saber, o óbice ao exercício da Advocacia pelo prazo de 90 dias
decretado em desfavor do Ilmo. Advogado Luis Augusto Juvenazzo. V.U.
Sustentaram oralmente os advogados, dr. Júlio César de Macedo, dra. Giovanna
Gazola e dr. Theodoro Balducci de Oliveira e usou da palavra o Exmo. Sr.
Procurador de Justiça, dr. César Dario Mariano da Silva.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Mandado de Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000
Impetrante: Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Catanduva
Interessado: Luis Augusto Juvenazzo
Comarca: Catanduva
Voto no 22.523
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
CALÚNIA
QUALIFICADA – MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA – PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A INVIABILIDADE
TÉCNICA
DE
MANUTENÇÃO
DA
MEDIDA
–
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 319 E 282, § 2o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL – DECISÃO REVOGADA –
LIMINAR CONVALIDADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado
pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
OAB, por sua
comissão de prerrogativa, em favor de Luis Augusto Juvenazzo,
apontando-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1a
Vara Criminal da Criminal, da Comarca de Catanduva (autos n°
2252235-62.2019.8.26.0000), que teria suspendido o exercício
profissional da advocacia pelo prazo de noventa dias, sem o
devido amparo legal.
Conforme consta da exordial:
"O ora paciente foi denunciado e está sendo
processado pela suposta prática de crime contra a
honra de funcionários públicos. Consta da denúncia
que o ora paciente teria, em 31.10.2018, ofendido a
honra de magistrados das comarcas de Olímpia/SP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Monte Azul Paulista/SP, São José do Rio Preto/SP
e Catanduva/SP por meio de manifestação em peça
processual
nos
autos
n.o
0006864-22.2018.826.0132 em trâmite perante a 1a
Vara do Juizado Especial Civil de Catanduva/SP ,
na qual teria afirmado existir uma aliança sórdida
entre eles para ferrar o Juvenazzo. No entender do
órgão acusatório, ao assim proceder o ora paciente
teria imputado falsamente às vítimas a prática do
delito de associação criminosa para o fim de
cometerem o crime de prevaricação, razão pela qual
foi denunciado pela prática, em tese, das condutas
previstas nos artigos 339, caput, e 139, combinados
com o artigo 141, inciso II, na forma do artigo 70,
todos do Código Penal (doc. 1). Posteriormente a
imputação do crime contra a Administração da
Justiça foi excluída, em retificação da denúncia feita
pelo órgão acusatório (doc. 11). A inicial acusatória
foi recebida (doc. 2), o ora paciente devidamente
citado e a resposta à acusação apresentada, na qual
foi alegada falta de justa causa para a ação penal,
requerida a absolvição sumária do ora paciente e, de
forma subsidiária a desclassificação para o delito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000 -Voto no
4
injúria. A Defesa apontou, ainda, que [n]ão há na
peça acusatória qualquer evidência, indício, provas
que demonstrem que as palavras do denunciado
causaram instauração de investigação policial ou
processo contra as supostas vítimas, razão pela qual
sustentou a inexistência de justa causa para a ação
penal em relação ao delito do artigo 339, caput, do
Código Penal (doc. 3). A tese de falta de justa causa
para a ação penal foi rejeitada de forma genérica e,
não vislumbrando qualquer hipótese de absolvição
sumária, o Juiz de Direito de Catanduva/SP
manteve
o
recebimento
da
denúncia,
com
determinação de abertura da instrução processual
(doc. 4). Uma das vítimas dos supostos crimes
perpetrado pelo ora paciente o Juiz de Direito
Adilson Araki Ribeiro, da 1a Vara da Fazenda
Pública de São José do Rio Preto/SP, encaminhou
ofício ao Juiz de Direto da 1a Vara Criminal de
Catanduva/SP postulando a intimação e consulta
do Tribunal de Justiça de São Paulo para atuar
como amicus curiae e informando que o ora paciente
teria reiterado a conduta criminosa nos autos
100569376.2019.8.26.0132, o que justificaria a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000 -Voto no
5
imposição de medida cautelar consistente na
suspensão de seu exercício profissional (doc. 5). O
Ministério Público se manifestou contrariamente ao
pedido da vítima quanto à suspensão do exercício
profissional
do
paciente.
Tal
medida
seria
desarrazoada porque, em se tratando da profissão do
ora paciente, a suspensão da atividade advocatícia
afetaria sua subsistência. Ademais, entendeu o
Promotor de Justiça, que o paciente estaria sempre
sujeito a responder criminalmente por fatos ilícitos
que eventualmente venha praticar no exercício de
sua profissão e que a medida cautelar se mostra
desnecessária para preservação da ordem pública,
garantia da instrução ou aplicabilidade da lei penal
(doc. 6). As vítimas, então, peticionaram nos autos
por meio de advogada, requerendo sua habilitação
na qualidade de assistentes da acusação e
sustentando a imprescindibilidade da suspensão do
exercício profissional do ora paciente (doc. 7).
Encaminhados os autos novamente ao Ministério
Público, este não se opôs à habilitação dos
assistentes de acusação e manteve seu entendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000 -Voto no
6
anterior acerca da imposição de medida cautelar ao
ora paciente: A solicitação de suspensão do exercício
da advocacia se mostra desarrazoada no momento.
Trata-se da profissão do acusado e obstar seu
trabalho afetaria sua subsistência. Outrossim, ele
poderá responder criminalmente por fatos ilícitos
que eventualmente venha praticar no exercício de
sua profissão. Ademais, tal medida cautelar se
mostra desnecessária para preservação da ordem
pública, garantia da instrução ou aplicabilidade da
lei penal (doc. 8) Em nova manifestação, as vítimas
(ainda não habilitadas na qualidade de assistentes
de acusação) reiteraram o pleito de suspensão
cautelar das atividades profissionais do ora paciente
(doc. 9). O Magistrado de Catanduva/SP deferiu,
então, a habilitação dos assistentes de acusação e
determinou a intimação da defesa técnica do ora
paciente para que se manifestasse acerca do pedido
de suspensão do exercício profissional como medida
cautelar (doc. 10). Em nova manifestação, o
Ministério Público reiterou a negativa à suspensão
cautelar do exercício profissional do ora paciente e
retificou a denúncia para excluir a imputação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000 -Voto no
7
artigo 339, caput, do Código Penal, mantendo-a nos
demais termos com relação aos crimes praticados
contra as honras dos Magistrados que ofereceram
representações (doc. 11). O aditamento foi recebido
pelo Juiz de Direito de Catanduva/SP (doc. 12). A
defesa técnica do paciente se manifestou pelo
descabimento da suspensão do exercício profissional,
destacando que a aplicação de medida cautelar deve
seguir os requisitos de necessidade e adequação, ou
seja, deve haver necessidade para a aplicação da lei
penal, para a investigação ou a instrução criminal e,
nos casos expressamente previstos, para evitar a
prática de infrações penais, sem desbordar da
adequação à gravidade do crime e demais
circunstâncias e condições do fato e do imputado.
Expôs, ainda, sua não oposição ao aditamento à
denúncia, que fora benéfico ao ora paciente (doc.
13).
Embora
a
imputação
subsistente
seja
compatível com a suspensão condicional do processo
(doc. 12), o Ministério Público deixou de formular a
proposta porque o ora paciente está sendo
processado por outros crimes (docs. 14 e 15). Ainda
assim, com acerto, em 11.09.2019 determinou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Magistrado de Catanduva/SP a redistribuição do
feito
ao
Juizado
Especial
Criminal
daquela
localidade, uma vez que se trata de infração penal de
menor
potencial
ofensivo
(doc.
16).
Surpreendentemente,
entretanto,
continuou
a
despachar na referida ação penal, ignorando e
desprestigiando sua própria decisão anterior, sem
qualquer justificação. Foi já sob o manto da
incompetência absoluta, portanto, que a autoridade
ora apontada como coatora impôs, em 26.09.2019,
ao ora paciente a medida cautelar de suspensão
temporária do exercício da atividade da advocacia,
pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar de sua
intimação , com fundamento nos artigos 282, inciso
I, e 319, inciso VI, do Código de Processo Penal
(doc. 17). E o fez, ademais, em aberta violação ao
artigo 70 da Lei 8.906/94, conforme será adiante
exposto. Contra essa decisão a Defesa opôs embargos
de declaração (doc. 18), que foram rejeitados porque
o inconformismo da Defesa refere-se ao próprio
acerto da decisão e, portanto, deverá ser deduzido
pela via judicial ou recurso próprio (doc. 19)" (fls.
04/08).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000 -Voto no
9
Resumidamente, o presente writ é impetrado
sob os seguintes fundamentos: (i) nulidade da r. decisão
vergastada, ante a incompetência absoluta do Juízo Comum para
proferir qualquer decisão restritiva de direitos em caso de crime
de menor potencial ofensivo; e (ii) violação à atribuição exclusiva
da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB para suspender
da Advocacia os inscritos em seus quadros.
Liminarmente, pugna-se pela "suspensão dos
efeitos da decisão prolatada pela autoridade coatora no que toca à
suspensão do exercício profissional do paciente, eis que manifestamente
incompetente para tanto" (fl. 15).
No mérito, requer "a concessão da segurança para
reconhecer a invalidade do ato jurisdicional emanado de autoridade
absolutamente incompetente e, ainda, a manifesta ilegalidade do
conteúdo da referida decisão".
Liminar deferida a fls. 532/541 para suspender
a medida cautelar ora vergastada, a saber, o óbice ao exercício da
Advocacia pelo prazo de 90 dias decretado em desfavor do Ilmo.
Advogado Luis Augusto Juvenazzo.
Prestadas
as
informações
pela
Douta
Autoridade indicada como coatora a fls. 547/548.
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000 -Voto no
10
Justiça a fls. 625/628, manifestando-se pela concessão da
segurança.
Ação distribuída por prevenção à medida
cautelar inominada n° 2247074-71.2019.8.26.0000.
Pedidos
de
intervenção
processual
da
Associação Paulista de Magistrados (APAMAGIS), como amicus
curiae, e dos Magistrados, como litisconsortes passivos, deferidos.
Os
doutos
advogados
dos
admitidos,
inicialmente, e a Impetrante, por fim, para garantia da mais
ampla defesa, pois o paciente figura como acusado na ação penal,
sustentaram oralmente na sessão de julgamento.
O douto representante do Ministério Público,
também na sessão de julgamento, como custos legis, novamente
opinou pela concessão da segurança.
É o relatório.
Afirmo,
preambularmente, a legitimidade
ativa da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OAB, por sua
Comissão de Direitos e Prerrogativas do Advogado, para
impetração do presente mandado de segurança, no exercício de
suas finalidades institucionais de promoção dos direitos e
prerrogativas dos Advogados, na qualidade de particulares que
desempenham função essencial à administração da Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000 -Voto no
11
A segurança deve ser concedida, confirmando-
se integralmente a liminar outrora deferida.
Nos termos do art. 5°, inciso LXIX, da
Constituição da República:
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data , quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público;
O dispositivo constitucional em comento é
secundado no ordenamento jurídico pela Lei n° 12.016, de 7 de
agosto de 2.009, que confere ao mandamus, enquanto garantia
fundamental, estrutura adjetiva que o vocaciona à tutela
instrumental de bens da vida constritos
efetiva ou
potencialmente por ato de autoridade pública.
Na
espécie,
sustenta
a
ORDEM
DOS
ADVOGADOS DO BRASIL OAB, impetrante, a ofensa à atribuição
que lhe foi conferida por lei, com exclusividade, de suspender da
Advocacia os inscritos em seus quadros (art. 70, caput, da Lei n°
7.906/94); a ausência de previsão expressa da possibilidade de
suspensão do exercício da advocacia no art. 319, inciso VI, do
Código de Processo Penal; e, ainda, a incompetência do Juízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000 -Voto no
12
para a decretação da medida cautelar vergastada.
Pois bem.
Noticia-se, na espécie, que o Ilmo. Advogado
Luis Augusto Juvenazzo foi denunciado pela prática do crime de
calúnia qualificada, vez que:
"por volta das horas, do dia 31 de outubro de 2018,
no Fórum da comarca de Catanduva-SP, situado na
Praça das Américas, n.o 55, nesta comarca, em
petição
protocolizada
no
processo
cível
nr.
00068-64.2228.8.26.0132, que tramita na 1a Vara
do Juizado Especial Cível de Catanduva-SP
(páginas 05-16), o denunciado, nas páginas 11 e 12
de mencionada peça processual (páginas 15-16),
caluniou
funcionários
públicos
(magistrados),
imputando-lhes falsamente fatos definidos como
crimes.
As vítimas são Juízes de Direito e exercem
jurisdição nas comarcas de Olímpia, Monte Azul
Paulista, São José do Rio Preto e Catanduva.
O denunciado ofendeu a honra das vítimas, por
meio de palavras escritas na peça processual,
dizendo em uma petição (juntada no processo
00068642220188260132, assinada em 31/10/2018,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000 -Voto no
13
e nas páginas 11, 12). Ali, ele escreveu que os juízes
Lucas Figueiredo (de Olímpia), Ayman (de Monte
Azul Paulista), Adilson Araki (de São José do Rio
Preto) e Adriane Bandeira (de Catanduva) _
estavam aliados num só propósito, qual seja "ferrar
o Juvenazzo" em "aliança sórdida" (fls. 15/16) -
extrapolando
todos
os
limites
aceitáveis
de
manifestação processual. Após a leitura da ofensiva
peça processual, o nobre juiz do feito do feito
comunicou o fato para as vítimas.
Assim, o denunciado imputou fatos ofensivos às
reputações dos magistrados - na qualidade de
agentes públicos e no exercício da Magistratura
alegando que se associaram criminosamente para
prejudica-lo. A conduta do denunciado faz
imputação às vítimas da prática do crime de
associação criminosa, para o fim de cometer delito de
prevaricação".
Em 26 de setembro de 2.019, e em deferimento
a pedido deduzido pelos assistentes de acusação (fls. 467/473, fls.
502/512 e fls. 869/871, dos autos n° 1502306-93.2019.8.26.0132),
houve a imposição de medida cautelar alternativa ao cárcere
consubstanciada na suspensão do exercício da advocacia pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000 -Voto no
14
período de 90 dias, com fulcro no art. 282, inciso I, e art. 319,
inciso VI, ambos do Código de Processo Penal.
A autoridade jurisdicional era, efetivamente,
competente para apreciar e decidir a pretensão, pois, conforme
bem ponderado pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça, trata-
se de "imputação por prática, em tese, de calúnia qualificada (v. fls.
20/22), cuja pena máxima supera dois anos e atrai a incidência do art.
61 da Lei no 9.099/95" (fl. 627).
Muito embora a Advocacia seja essencial à
administração da Justiça, e, como tal, goze de especial deferência
outorgada diretamente pelo Poder Constituinte Originário
decorrente do tratamento jurídico destinado à regência das
funções do Estado, é certo que seu exercício, como o de qualquer
direito inclusive fundamental é adstrito à observância de sua
função social.
Neste sentido dispõe, inclusive, o art. 7°, §2°,
da Lei n° 8.906, de 4 de julho de 1.994, contrario sensu. Confira-se:
§ 2o O advogado tem imunidade profissional, não
constituindo
injúria,
difamação ou
desacato puníveis qualquer manifestação de sua
parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora
dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante
a OAB, pelos excessos que cometer (Vide ADIN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000 -Voto no
15
1.127-8).
É dizer: o exercício da Advocacia não confere
discricionariedade ilimitada ao Advogado. Antes, essa atividade
econômica é circunscrita à observância de normas criminais,
civis, administrativas e éticas que buscam, com fundamento na
legitimidade democrática do Poder Legislativo, vocacioná-la ao
atendimento de seu nobre escopo constitucional.
E à coibição do excesso mostra-se cabível, em
princípio e em tese, a adoção de medidas cautelares diversas,
dentre as quais aquela prevista no art. 319, inciso VI, do Código
de Processo Penal, mas é imperioso comprovar que existam
fundadas suspeitas de que o agente venha se utilizando, ou
pretenda se utilizar, do cargo público ou de sua atividade
econômico-financeira, para o cometimento de infrações penais,
como se dessume da interpretação da parte final deste
dispositivo legal (“quando houver justo receio de sua utilização para a
prática de infrações penais.”), e que seja admissível a decretação da
prisão preventiva, como se verá adiante.
Forçoso concluir, nessa ordem de ideias, que, à
limitação de direito de verve jusfundamental, é indispensável a
estrita observância do princípio constitucional implícito da
proporcionalidade que se extrai da exegese do art. 5°, inciso
LIV, da Constituição da República
, que, no que atine às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000 -Voto no
16
medidas cautelares penais, é cristalizado na regra do art. 282, do
Código de Processo Penal. Confira-se:
Art. 282. As medidas cautelares previstas neste
Título deverão ser aplicadas observando-se a:
I - necessidade para aplicação da lei penal, para a
investigação ou a instrução criminal e, nos casos
expressamente previstos, para evitar a prática de
infrações penais;
II - adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do
indiciado ou acusado.
É certo que a suspensão do exercício da
Advocacia, em si, não é defesa ao Poder Judiciário, o qual não se
furta da apreciação de lesão ou ameaça de lesão a direito, razão
pela qual a aduzida violação ao art. 70, da Lei n° 8.906, de 4 de
julho de 1.994 não reverte proveito à impetrante.
Confira-se:
"Embora função constitucionalmente essencial à
justiça, não servem para assegurar sua importância
e necessidade da advocacia o seu exercício em
atividade criminosa.
Cabível é ao magistrado suspender temporariamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000 -Voto no
17
o exercício da advocacia quando utilizado para a
prática reiterada de crimes - e não propriamente
suspender o advogado dos quadros da OAB,
competência administrativa desse órgão" (RHC
88.909/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe
12/12/2017).
Contudo, consigno que as peculiaridades do
caso concreto indicam que a medida cautelar penal decretada em
desfavor do Ilmo. Advogado Luis Augusto Juvenazzo não
encontra compatibilidade com os requisitos definidos pelas
expressões “necessidade” e “adequação”.
Outrossim, se ao tempo da decretação da
medida cautelar, não havia qualquer óbice legal, com a nova
redação dada ao § 2o, do art. 282, do Código de Processo Penal,
em vigor desde 23 de janeiro de 2020, esta medida, por não
contar com requerimento, ou mesmo referendo, do Ministério
Público, não poderia prosperar.
CPP, art. 282......
§ 2o As medidas cautelares serão decretadas pelo
juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação
criminal, por representação da autoridade policial ou mediante
requerimento do Ministério Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000 -Voto no
18
É certo que a decretação da medida cautelar se
deu
após
requerimento
nesse
sentido
formulado
pelos
Assistentes do Ministério Público, mas, respeitosamente,
comungo do entendimento de que não tinham eles esse poder, na
medida em que os limites de sua intervenção processual são
balizados pelo art. 271 do Código de Processo Penal, dentre os
quais não consta a possibilidade de postular a decretação de
prisão preventiva ou mesmo imposição de medidas cautelares a
ela, prisão, diversas.
Confira-se:
CPP, Art. 271. Ao assistente será permitido propor
meios de prova, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os
articulados, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos
pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1o,
e 598.
§ 1o O juiz, ouvido o Ministério Público, decidirá
acerca da realização das provas propostas pelo assistente.
Não se olvide, ademais, que o Ministério
Público, que é considerado a parte principal na relação
processual, posicionou-se contra a decretação da medida, em
todas as oportunidades em que chamado a manifestar-se a
respeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000 -Voto no
19
Confira-se, verbis:
“A solicitação de suspensão do exercício da
advocacia se mostra desarrazoada no momento. Trata-se da profissão do
acusado e obstar seu trabalho afetaria sua subsistência. Outrossim, ele
poderá responder criminalmente por fatos ilícitos que eventualmente
venha praticar no exercício de sua profissão. Ademais, tal medida
cautelar se mostra desnecessária para preservação da ordem pública,
garantia da instrução ou aplicabilidade da lei penal”.
De fato, a pretexto de se tutelar a persecução
penal e escoimar o risco de reiteração como medida
indispensável à eficaz proteção da ordem pública, houve por
bem a Douta Autoridade indicada como coatora determinar a
suspensão do exercício da atividade econômica lícita de
Advogado pelo período de 90 dias.
Ora, conforme bem ponderado inclusive pelo
Ministério Público, a decretação da medida em comento não se
mostrava necessária ao resguardo dos bens jurídicos que
supostamente por ela seriam protegidos, pois a atuação
profissional
desviante restaria sujeita à responsabilidade
criminal, civil, administrativa e disciplinar por eventuais fatos
ilícitos que viessem a ser praticados pelo acusado.
Mais ainda, a limitação temporal da duração
da medida cautelar decretada notadamente pelo prazo de 90

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000 -Voto no
20
dias indica que a finalidade de seu emprego não foi o de
efetivamente interromper as ameaças à persecução penal ou à
ordem pública, pois tal prazo não guarda qualquer relação direta
e imediata com a imputação.
Antes, ao que se dessume, houve, pelo
emprego de instrumento cautelar penal, controle disciplinar do
exercício da advocacia, inclusive com a adoção de interregno
temporal compatível com a disposição do art. 37, §1°, da Lei n°
8.906, de 4 de julho de 1.994.
É evidente, por outro vértice, que a imposição
da cautela vergastada pela Douta Autoridade indicada como
coatora não pode ser tida como ilícito hermenêutico, figura
amplamente repudiada pelo ordenamento jurídico nacional, pois
ausente qualquer ânimo escuso em seu proceder.
Disso, contudo, não exsurge a legalidade da
constrição líquida e certa a direito titulado pelo Ilmo. Advogado
Luis Augusto Juvenazzo, ora tutelado com fundamento na
legitimidade extraordinária da a ORDEM DOS ADVOGADOS DO
BRASIL OAB para o resguardo dos direitos e prerrogativas
previstos em Lei.
Ainda acerca da inadequação concreta da
medida cautelar vergastada para o alcance da finalidade que se
lhe pretendeu emprestar são as percucientes ponderações da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000 -Voto no
21
Douta Procuradoria-Geral de Justiça:
"Parece mais eficaz a adoção, caso a caso, das
providências civis, criminais e administrativas às
quais se sujeita o impetrante, se detectadas razões
para tanto.
Força é convir, a par disso, na esteira do quanto
consignado na fl. 540, a medida se afigura
descompassada com a infração em apuração, eis que,
malgrado o dano suportado pelas vítimas, não há,
em princípio, perspectiva - mercê da menor
severidade da legislação - de aplicação de
reprimenda em grau similar ao da cautela.
De todo modo, não fica excluída a possibilidade de
aplicação de restrições outras, caso detectada
necessidade" (fl. 627/628).
Em remate, acrescento que, assim como as
prisões cautelares têm natureza cautelar, também a tem as novas
medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, trazidas pela
alteração promovida pela Lei 12.403/11.
Previstas no mesmo título, por óbvio que seja,
devem inclusive seguir as mesmas regras cautelares previstas
para todos os institutos do Título IX, do CPP.
A partir disso, vale observar com mais detalhe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000 -Voto no
22
a dicção do art. 319, do CPP, que possui o seguinte teor: “Art.
319. São medidas cautelares diversas da prisão”.
Observe-se que o próprio caput do referido
dispositivo legal coloca as novas medidas previstas em seus
incisos no patamar de medidas cautelares diversas da prisão. Isto
é, devem ser aplicadas quando se mostrar desarrazoada a
aplicação do encarceramento cautelar, mas não por isso deixam
de ter essa natureza e não deixam de ser medidas suficientes
para o adequado acautelamento do direito de punir do Estado,
sem que signifique a antecipação da pena que poderá ou não ser
imposta.
Em outras palavras, apenas deve ter lugar a
aplicação das medidas cautelares do art. 319, do CPP, quando
teria lugar a prisão preventiva e, por uma opção atual de política
criminal, foram previstas outras medidas que mais se amoldam
ao ordenamento constitucional vigente.
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem sinalizado exatamente neste sentido:
Desse modo, é plenamente possível que estejam
presentes os motivos ou requisitos que justificariam
e tornariam cabível a prisão preventiva, mas, sob a
influência do princípio da proporcionalidade e a luz
das novas opções fornecidas pelo legislador, deverá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000 -Voto no
23
valer-se o juiz de uma ou mais das medidas
indicadas no artigo 319 do CPP, desde que
considere sua opção suficiente e adequada para obter
o mesmo resultado a proteção do bem sob ameaça
de forma menos gravosa. Vale dizer, cabível a
prisão preventiva, não há dúvida de que poderia
magistrado decretá-la, pondo a salvo, assim, o bem
ameaçado pela liberdade do agente. No entanto, em
avaliação criteriosa, cuja iniciativa não deve juiz
olvidar, poderá ele entender que, para a mesma
proteção ao bem ameaçado pela liberdade do agente,
é adequado e suficiente proibir, por exemplo, o
indiciado ou acusado de ausentar-se do País. E, para
implementar e tornar mais segura a eficácia de tal
cautela, o magistrado providenciará a comunicação
da decisão às autoridades de fiscalizar as saídas do
território nacional e intimará o indiciado ou
acusado para entregar o passaporte, no prazo de 24
horas, nos termos do artigo 320 do CPP.
Outro ponto de extrema importância que
sempre deve ser analisado quando da imposição de medida
cautelar diversa da prisão é que, assim como quando se está
diante da decretação de prisão preventiva, é preciso que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000 -Voto no
24
medida seja imposta calcada em fundamentação idônea, provida
de base empírica e revestida da cautelaridade que lhe é peculiar.
As normas relativas às medidas cautelares
assim como as normas atinentes à prisão de natureza cautelar
significam inegável medida que restringe os direitos do
indivíduo, o que vai totalmente de encontro ao texto
constitucional, que autoriza a restrição de direitos apenas após o
devido processo legal.
Tal ideia decorre do art. 5o, LIV, da
Constituição Federal, que prevê, in verbis: “Ninguém será privado
da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. Isto é,
aplicar medidas cautelares, nesse aspecto entendidas as prisões e
aquelas prevista no art. 319, do CPP, deve observar as balizas
impostas pela Lei Maior para que não resultem na antecipação da
pena, o que seria o mesmo que dizer que o cidadão teria sido
privado de seus bens ou de sua liberdade sem o devido processo
legal.
Não que tais direitos sejam absolutos, mas
para que sejam mitigados, eis que se tratam de um norte a ser
seguido para a aplicação do ordenamento jurídico, que sempre
deve observar a Constituição e não o contrário.
Pode-se concluir, portanto, que as medidas
cautelares têm aplicação semelhante à da prisão de natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000 -Voto no
25
cautelar, demandando, para sua validade, a observância do
binômio necessidade-adequação, fundamentação idônea, estrita
observância das previsões legais atinentes à matéria e as demais
situações exigidas para que tenha vez a restrição do direito.
Para se assegurar o processo, sem que se tenha
o transito em julgado da condenação e, por consequência, a
formação da culpa, é preciso obedecer ao regramento atinente,
analisando-se os requisitos e aplicados os fundamentos.
Porém, antes mesmo de tudo isso, é necessário
partir de uma análise principiológica (constitucional) em que não
se possa obedecer às regras processuais em detrimento das
regras constitucionais.
Em outras palavras, é possível a aplicação da
prisão preventiva ou mesmo das medidas cautelares diversas da
prisão, contudo, é preciso respeitar em primeiro lugar a
presunção de não culpabilidade, a razoabilidade e a
proporcionalidade, a orientarem a adequada e necessária
cautelaridade processual.
Por fim, é válido o esforço do legislador em
buscar adequar a sistemática processual penal vigente ao que
emana da Carta Maior, a fim de proteger os direitos e garantias
fundamentais do cidadão, consolidando o caráter excepcional da
prisão e privilegiando o direito à liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000 -Voto no
26
Assim, considerando as peculiaridades do
caso, entendo que a medida cautelar vergastada, na forma como
decretada e à luz da imputação, não se mostra juridicamente
sustentável, necessária, e tampouco adequada ao resguardo da
ordem pública e da persecução penal, razão pela qual deve ser
afastada.
Com efeito, e na forma como já ponderado
quando do deferimento do pedido liminar, ao passo em que a
constrição imposta ao Ilmo. Advogado Luis Augusto Juvenazzo
se traduz no impedimento ao exercício de atividade econômica
lícita e presumivelmente indispensável à sua subsistência, tal
constrição de seus direitos não se mostra imprescindível à
coibição de eventual recidiva ou à tutela da ordem pública, pois,
conforme bem ponderado pelo Ministério Público na origem, a
sua atuação profissional resta sujeita à responsabilidade criminal,
civil, administrativa e disciplinar por eventuais fatos ilícitos que
venham a ser por ele praticados.
Ante o exposto, CONCEDO a segurança, para,
confirmando-se a liminar outrora deferida, revogar a medida
cautelar vergastada, a saber, o óbice ao exercício da Advocacia
pelo prazo de 90 dias decretado em desfavor do Ilmo. Advogado
Luis Augusto Juvenazzo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2252235-62.2019.8.26.0000 -Voto no
27
AMARO THOMÉ
RELATOR